Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734962-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: Camilla Joyce Santos de Paula Requerido: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 63142143, fls. 54-73) interposta por Camilla Joyce Santos de Paula contra a sentença (Id. 63142143, fls. 49-52) proferida pelo Juízo da 8a” Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0708286-60.2024.8.07.0018, que julgou o pedido improcedente. Na origem a recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal e o Instituto AOCP com o objetivo de assegurar a sua permanência no concurso público destinado ao preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal. A causa de pedir está calcada na hipótese de ilicitude da desclassificação da demandante no certame, pretensamente por ter deixado de entregar o exame “mapeamento da retina”, uma vez que todos os exames médicos exigidos pelo edital foram efetuados pela candidata e os respectivos documentos oportunamente entregues à banca examinadora. Indeferida, pelo Juízo singular, a tutela antecipada requerida na origem (Id. 63142145, fls. 45/46), a autora interpôs agravo de instrumento, sendo certo que este Relator deferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a liminar postulada e, assim, assegurar a permanência da candidata nas fases subsequentes do concurso (Id. 63142142, fls. 3-16). Ao julgar o pedido improcedente, por meio da sentença ora recorrida, o Juízo singular decidiu que a pretensão veiculada pela autora afronta os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório, oportunidade em que também afirmou a “cessação” dos efeitos da decisão proferida por este Relator, por meio da qual deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal. Em suas razões de apelação (Id. 63142143, fls. 54-73) a autora reitera os argumentos articulados na petição inicial e ressalta a divergência entre a fundamentação utilizada pelo Juízo singular, ao julgar o pedido improcedente, e o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do mencionado agravo de instrumento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta na origem, para que seja assegurada a permanência da candidata no concurso público em referência até o julgamento do recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação tem efeito suspensivo decorrente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses previstas no § 1o do dispositivo legal aludido. Dentre as hipóteses referidas, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC), sendo esse o caso versado nos autos de origem. Nesses casos o requerimento de concessão de efeito suspensivo deve ser examinado pelo respectivo relator. De acordo com a regra prevista no art. 1012, § 4o, do CPC os efeitos da sentença podem ser suspensos nos casos de fundamentação relevante associada ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Inicialmente é preciso destacar que a relevância dos argumentos articulados pela ora recorrente foi previamente reconhecida, em dois momentos distintos, por este Egrégio Tribunal de Justiça: primeiramente, por ocasião do deferimento da tutela antecipada recursal por meio de decisão monocrática proferida por este Relator e, em seguida, mediante o provimento do agravo de instrumento (no 0719290-51.2024.8.07.0000) pelo órgão colegiado. Na oportunidade o acórdão recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. SELEÇÃO DE PRAÇAS. FASE DE ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS. EXTRAVIO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de permanência de candidato no certame para o preenchimento das vagas ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal (PMDF), diante da “inaptidão” indicada pela banca examinadora ao considerar que não houve a entrega tempestiva de documento, de acordo com o edital do concurso. 2. O princípio da legalidade orienta a atuação do Administrador Público e abrange não só o cumprimento da lei em sentido estrito, mas também do ordenamento jurídico com um todo. Nesse contexto o controle jurisdicional dos atos administrativos deve ser exercido de modo a afastar a ocorrência de eventuais atos desproporcionais, ou mesmo, de implementação inviável. 3. O edital do certame previu a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “avaliação médica e odontológica” dos candidatos aprovados no teste de aptidão física. 4. No caso em exame a candidata foi considerada “inapta” pela banca examinadora (Instituto AOCP), ao fundamento de que “não apresentou mapeamento de retina”. No entanto, a recorrente provou, de modo indubitável, que efetuou o exame aludido em data consentânea com o edital e obteve o respectivo documento. Além disso, também demonstrou que a banca examinadora tem agido sem o zelo devido em relação ao manejo dos documentos, que foram, todos, entregues pessoalmente pelos candidatos, por meio de documentos com suporte em papel, e que casos similares ao presente ocorreram com outros candidatos e foram igualmente reconhecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça. 5. O exame do caso em deslinde permite concluir que o ato de eliminação da candidata não é razoável, ao menos na presente fase de cognição sumária, tendo em vista a excepcionalidade das circunstâncias e o exame das provas trazidas aos presentes autos. 6. Recurso conhecido e provido.” Embora o recurso de agravo tenha sido interposto contra decisão interlocutória proferida mediante juízo de cognição sumária, nota-se que já naquele primeiro momento este Egrégio Tribunal de Justiça entendeu desarrazoada a eliminação da candidata. A esse respeito convém reproduzir os seguintes excertos do voto condutor proferido no julgamento do agravo de instrumento, com os destaques pertinentes: “(...) No caso em exame a recorrente foi considerada ‘inapta’ pela banca examinadora (Instituto AOCP), ao fundamento de que ‘não apresentou mapeamento de retina’. Assim, houve a interposição de recurso administrativo contra o mencionado resultado, ocasião em que anexou segunda via do exame referido, mas, ainda assim, o recurso foi desprovido (Id. 59012137). Em seguida, a candidata solicitou acesso aos documentos previamente entregues, relativos à fase de exame médico, mas a banca examinadora novamente indeferiu o requerimento formulado pela recorrente (Id. 59012146). Diante desse cenário a recorrente afirma que foi submetida a todos os exames médicos indicados no edital do certame, tendo efetuado a entrega tempestiva dos respectivos documentos, com os resultados desses exames, à banca examinadora. Alega, no entanto, que a banca, em razão da desorganização para lidar com a elevada quantidade de documentos recebidos dos candidatos, perdeu o documento referente ao exame de ‘mapeamento da retina’. Observa-se que a recorrente recebeu atendimento no ‘Hospital dos Olhos’ em 1o de fevereiro de 2024, momento em que o médico Diego Leite relatou expressamente que houve a efetivação do exame de ‘mapeamento de retina’ (Id. 59012139). Aliás, a recorrente trouxe ainda cópia da nota fiscal referente ao serviço aludido (Id. 59012139, fl. 3). A situação descrita acima, em conjunto com os elementos de prova produzidos, revela que não há dúvida a respeito da realização do exame de ‘mapeamento de retina’. Apesar de pouco provável, a recorrente poderia, em tese, ter se esquecido de apresentar esse único exame. No entanto, as imagens capturadas no momento da entrega dos documentos mostram grandes aglomerações de pessoas e pilhas de documentos alocadas em caixas de papelão sendo carregadas no meio dos candidatos (Id. 59012142). Além disso, o evento descrito pela recorrente não é novidade, tendo em vista que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em situações similares, referentes ao mesmo concurso público, em que outros candidatos alegam que também tiveram exames extraviados pelo Instituto AOCP, (...) Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar a decisão interlocutória impugnada, confirmar a tutela provisória e determinar aos recorridos que assegurem a permanência da recorrente nas fases subsequentes do concurso público em questão, destinado à seleção de Praças para a Polícia Militar do Distrito Federal.” a lide.” Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados ou “cessados” os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora o mérito do agravo de instrumento tenha sido julgado pelo órgão fracionário após o proferimento da sentença ora apelada, já havia decisão monocrática anterior proferida por este Relator por meio da qual foi assegurada a permanência da candidata nas fases subsequentes do concurso público em questão. Como é elementar, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão jurídica controvertida em grau recursal. É estranhável a ausência de conhecimento, pelo douto Juízo singular, a respeito desse tópico, que tem contextura lógica. Aliás, é necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância revisora, como também é elementar. Nesse contexto, convém ressaltar que apesar de ter o recurso de apelação, em regra, efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), o aludido efeito não estará presente nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC), não custa insistir. Assim, diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão monocrática ou do acórdão provenientes da instância revisora, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação nessas situações. Além disso, não pode ser negado que subsistem os fundamentos expostos na decisão monocrática e no acórdão acima referidos, sobretudo diante da ausência de alteração relevante no quadro fático anteriormente avaliado. Por essas razões os dados factuais suscitados pela apelante estão revestidos de verossimilhança. O requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da sentença ora recorrida inviabilizaria a permanência da candidata nas fases subsequentes do certame, ainda em curso. Feitas essas considerações defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0708286-60.2024.8.07.0018, para assegurar a permanência da recorrente nas fases subsequentes do concurso público em questão, até o julgamento do recurso de apelação pela Egrégia 2a Turma Cível. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator